Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704601-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBIA DANIELLA TORRES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, proposta por RUBIA DANIELLA TORRES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que prestou concurso nas vagas para ampla concorrência para o cargo de Monitor de Gestão Educacional para o quadro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), no dia 22/01/2017, ficando na posição número 145°. Destaca que no dia 10/02/2017 começou a ter diversos sintomas, que futuramente seriam diagnosticados como “Síndrome Disautonômica/Pandisautonomica”, relacionada ao comprometimento do sistema gastrointestinal, tendo que se nutrir por 1 (um) ano via NPT em regime de internação. Aduz que, no momento, permanece com bolsa de ileostomia e que, de acordo com os profissionais que a acompanham, diz que se encontrar “hígida e apta para atividades laborais”. Informa, ainda, que, devido à enfermidade, está aposentada por invalidez devido à ileostomia. Relata que, no dia 21/05/2021, foi nomeada para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, contudo, foi considerada inapta para assumir o referido cargo no exame admissional realizado no dia 16/06/21, uma vez que o relatório da médica não a liberava para realizar esforço físico e levantamento de peso sem restrições. No mérito, em síntese, alega possuir o direito de assumir a vaga para qual prestou o concurso e foi aprovada. Destaca que os médicos que a acompanham a consideram fisicamente capaz para a função, embora não esteja liberada para realizar esforço físico e levantamento de peso sem restrições. Assevera ser justa a assunção da vaga pela mesma, para a qual foi aprovada, ou então ser alocada em outra função condizente com a sua limitação, já que, consoante os médicos da junta, não teria impedimento caso as atribuições do seu cargo fossem administrativas. Ao final, em sede liminar, requer seja determinado ao requerido que aceite o ato de posse da autora no cargo para o qual prestou concurso, pelo fato de os laudos médicos juntados atestarem a sua capacidade para o exercício das atribuições do cargo, conjuntura que não a impede de assumir vaga na ampla concorrência. No mérito, pugna pela procedência do pedido, de maneira a confirmar a tutela de urgência, com os respectivos efeitos funcionais e financeiros a partir do ato administrativo falho. A inicial veio acompanhada de documentos. A decisão de ID 97613038 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e concedeu a gratuidade de justiça. Devidamente citado, o DISTRITO FEDERAL juntou contestação, acompanhada de documentos (ID 102281209). No mérito, defende, em síntese, que, nas condições atuais, a autora é considerada PCD (pessoa com deficiência), condições que ocorreram durante o trâmite do concurso. Ressalta que a referida candidata é aposentada por invalidez, e que, por tal razão, incidiu em venire contra factum proprium. Ainda, tece considerações acerca da predominância do laudo pericial e da necessidade de preservação do princípio da legalidade. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora manifestou-se em réplica (ID 102663901), reiterando os argumentos iniciais. O DF deixou transcorrer o prazo para especificar provas (ID 104899961). A decisão saneadora (ID 104969911) deferiu a produção de prova pericial médica, requerida pela parte autora. Em seguida, foi nomeado o perito HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO (ID 109365906), bem como os honorários foram arbitrados em R$ 4.333,33 (ID 111791328). O laudo pericial médico foi juntado em ID 121386058, sendo oportunizado o contraditório às partes (ID 126628724 e 126912073). A parte autora contratou advogado particular, consoante procuração de ID 126912075. Em ID 126913134 apresentou quesitos complementares e requereu a intimação do perito para resposta. Após, os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 37422492). Acrescento que a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o e 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.” (ID 37422492). A autora apelou (ID 37422495). Em suas razões, sustentou: “Devidamente apresentado os quesitos complementares e impugnação devidamente fundamentada e tempestiva o Magistrado resolveu por interromper a instrução e julgar o processo no estado que se encontrava antes de concluir o contraditório. [...] De acordo com a interpretação extensiva, a diligência manter-se-ia hígida enquanto perdurar a fase pericial, ou seja, somente encontraria seu termo com a declaração judicial de encerramento da referida fase, efetuando a abertura de prazo para alegações finais. Verifica-se ainda a faculdade da apresentação de quesitos de esclarecimento, os quais, como a sua própria denominação sugere, objetivam esclarecer questões omissas, obscuras ou contraditórias que eventualmente se encontrem aninhadas na prova pericial, o que aconteceu na presente demanda. Recebendo o processo no estado que se encontrava, fase de impugnação e complementação de quesitos, assim o fez o autor contudo ignorado, sendo devidamente fundamentado em questões relevantes e extraídas da conclusão do médico perito e que poderiam levar a verdade real e analise fidedigna ao caso concreto sem macular o direito da autora. Guardadas as devidas proporções, importâncias e finalidades, a faculdade de apresentação de quesitos de esclarecimento, assegurada pelo art. 435 do CPC são análogas. Ao mais o N. Julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, considerando que este NÃO CONSTITUI PROVA ABSOLUTA!! Assim houve não atingido pela preclusão e não encerrada a fase pericial constituiu afronta ao direito e cerceamento o encerramento precoce da instrução sem a conclusão do contraditório ao laudo. Diante do laudo médico pericial o douto perito concluiu pela inaptidão, houve discordância ainda a incapacidade total emanando suas razoes e respostas aos quesitos prestado pelas partes. Sendo assim foi necessário o exercício do contraditório tendo em vista o laudo do perito ser divergente aos laudos dos médicos da autora. Dispõe o Parecer no 10/2012 do CFM: “O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. (grifei)” Tendo em vista ser patologia que deve ser analisada por especialista em gastroenterologia o nível técnico do perito não especialista deve ser levado em conta e informado pelo mesmo, e se inapto deve informar e sugestionar analise do especialista. Sendo assim, à luz da Resolução no 2.183/2018 e do Parecer no 10/2012 do CFM foram feitos quesitos complementares para que não fosse lesada a autora na analise por não especialista e necessária a complementação justificada da discordância aos laudos do especialista com o apontamento da discrepância para melhor analise do caso sob pena de nulidade. Do edital Conforme se aufere do laudo medico pericial a autora não esta totalmente incapaz e apenas com limitação para o peso, tendo sua higidez mental completa e física com limitação de levantamento de peso sem proibição de deambular. Conforme edital o mesmo previa nomeação e concorrência de pessoas com deficiência para o mesmo cargo sendo que os queistos complementares não foram respondidos por terem sido ignorados data vênia não se pode afirmar estar nas mesmas condições da pessoa com deficiência com certeza o que possibilita o aproveitamento ate melhora nas funções PNE previstas no edital. Ao mais conforme legislação e jurisprudência dominante o edital é a lei a ser seguida, devendo constar expressamente os limites e parâmetros para indeferimentos e exclusões do certame. Pois bem o presente edital não trás exigência para levantamento de peso ou fase de avaliação física capaz de eliminar a autora pela limitação ao levantamento de peso, pelo contrário traz genericamente a avaliação da candidata mas não como condição eliminatória a parcial e limitações físicas. Ao mais na descrição do cargo não traz o limite de peso, não podendo a administração publica extra edital criar distinções e regras não previstas.” (ID 37422495). Adiante, postulou a antecipação da tutela recursal: “Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do requerente consubstanciam-se nos documentos acostados nesta peça, que dá ao julgador mais que uma plausibilidade, senão uma certeza de que o requerido infringiu e descumpriu da legislação pretere a autora de seu direito. Diante deste quadro, o Poder Judiciário não pode “cruzar os braços” em situações em que a “gritante” discrepância entre os diagnósticos pode prejudicar drasticamente a vida do jurisdicionado. o art. 5°, LV, da CRFB consagrou o princípio da ampla defesa, assegurando a todos os litigantes em processo judicial que se utilizem de todos os meios e recursos a fim de exercer a ampla defesa. E nessa mesma esteira foi muito feliz o novel diploma processual ao estabelecer em seu art. 369 que: [...] É incontroverso que a autora apsentou-se documento que constitui seu direito e o laudo pericial foi conclusivo a não incapacidade total apenas limitação a levantamento de peso, não tendo sido analisado por especialista e sem determinar o prazo de recuperação, frisa-se ainda que foi caso fortuito após a aprovação e este fato não a impede de exercer as atividades nem que seja em função compatível com PNE. Assim Excelência Busca o requerente provimento judicial não estando apto a julgamento e com contraditório a ser observado antes da sentença precoce. Assim Sendo requer a tutela recursal para que casse e anule a sentença determinando a volta a origem para que possibilite o contraditório e responda aos quesitos complementares o douto perito ou que seja realizada nova pericia com especialista.” (ID 37422495). Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer primeiramente a analise e provimento da tutela recursal para que casse e anule a sentença determinando a volta a origem para que possibilite o contraditório e responda aos quesitos complementares o douto perito ou que seja realizada nova pericia com especialista. Ou no mérito conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, levando em conta a prova juntada pela autora por especialista quanto a capacidade de exercer o cargo, definido os pedidos da inicial para o provimento do cargo ou seu aproveitamento nas vagas pne até total recuperação. A condenação da parte contraria em custas e honorários advocatícios a serem arbitradas por Vossa Excelência nos termos do CPC.” (ID 37422495). Sem preparo em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID 37422498, pelo improvimento do recurso interposto. É o relatório. Passo a decidir. No ID 37422478, o Senhor Perito apresentou o Laudo Pericial, a respeito do qual se abriu vista às partes (ID 37422480). A autora, assistida por advogado particular em substituição à Defensoria Pública, impugnou o referido laudo pericial e apresentou quesitos complementares (ID 37422486) abaixo transcritos: “1) ao entender que há inaptidão ao exercício do cargo, este(a) Perito(a) DISCORDA dos referidos laudos médicos emitidos pelo gastroenterologia da autora. Se possível, explique fundamentadamente seu parecer, se há discordância ao grau de incapacidade, método de avaliação ou tratamento e prognostico. 2) Adotando o conceito da OMS de que incapacidade é “qualquer redução ou falta (resultante de uma deficiência ou disfunção) da capacidade para realizar uma atividade de uma maneira considerada normal para o ser humano, ou que esteja dentro do espectro considerado normal” na resposta ao item 9 respondeu que a incapacidade não é total sendo limitada a atividades que não exijam esforço físicos, tendo em vista o edital constar vagas destinadas a PCD, Assim responda o perito se a limitação da autora se enquadra na profissiografia e funções a serem exercidas pelos servidores que venham a serem investidos no cargo ou que já ocupam o cargo nas vagas destinadas a PCD? A luz dos documentos médicos particulares da autora, laudos, atestados, exames etc que lhe classificam como “hígida e apta às atividades laborais”, sendo médicos especialistas em gastroenterologia do SUS e conforme laudo pericial item 9 de que a incapacidade é parcial; Quanto a resposta ao quesito 11 respondeu o douto perito “Permanente, pois não há perspectiva de resolução do quadro clínico ou de retirada da bolsa de ileostomia, não sendo possível afirmar a possibilidade de recuperação ou reabilitação total da pericianda. se apresenta incapaz de exercer qualquer atividade - remunerada ou não - que exija capacidade física”: Sendo assim: 3) De acordo com os tratamentos vigentes para o caso da autora É possível a substituição da bolsa de ileostomia por outro método de tratamento eficaz que mitigue os riscos e a tornem apta? Se houver é disponibilizado pelo SUS? 4)Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este(a) Dr(a). Perito(a) se considera apto(a) a analisar todas as patologias diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendendo que “não” ou que necessite de complementação, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este(a) Perito(a)? 5)O tratamento atual é eficaz para mitigação da incapacidade? Conforme conhecimento técnico indicaria outro tratamento eficaz(cirurgia ou outro método) que retiraria a restrição indicada por este perito a levantamento de peso e atividades do cargo?” (ID 37422486). O MM. Juiz sentenciou o feito, oportunidade em que justificou o não encaminhamento dos quesitos complementares ao Senhor Perito nos seguintes termos: “Os pedidos comportam julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Com efeito, foi devidamente produzida a prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia, bem como submetido o respectivo laudo à manifestação de ambas as partes, com a consequente perfectibilização do contraditório. Preliminarmente, homologo o laudo pericial apresentado nos autos (ID 121386058). Por meio da petição de ID 126913134, a autora apresentou quesitos complementares e requereu a intimação do perito para resposta. Contudo, verifica-se, no caso, a desnecessidade de tais quesitos. De fato, o direito à apresentação de quesitos suplementares está previsto no art. 469 do CPC. Contudo, o art. 470, inciso I, da legislação processual em comento, prevê que o magistrado poderá indeferi-los, no caso de se mostrarem impertinentes. Da análise dos autos, verifica-se que os quesitos complementares juntados pela autora foram formulados após a elaboração do laudo pericial, não se tratando de esclarecimentos aos formulados anteriormente, mas, sim, de inovações. Desta forma, observa-se que deveriam, aqueles quesitos, ter sido apresentados em momento processual apropriado, ou seja, antes da produção da prova pericial. Não pode a autora, após encerrada a produção probatória em análise, por insatisfação em relação ao seu resultado, ou por outras razões, formular novas indagações ao expert. A análise dos autos dá conta que fora ultrapassada a fase processual em que poderiam as partes trazer ao processo as questões que entendessem pertinentes ao objeto do bem da vida tutelado. Ademais, é o magistrado o destinatário das provas, a quem compete a livre apreciação das mesmas na forma preconizada pelo art. 371 do CPC (princípio da persuasão racional), podendo, em face do acervo probatório já produzido nos autos, indeferir quesitos impertinentes ou formular outros que entendam necessários ao julgamento da causa, na forma prevista no art. 471, incisos I e II do CPC. Indefiro, portanto, o requerimento de intimação do perito para apreciação de novos quesitos formulados pela parte autora.” (ID 37422492). Nota-se que o MM. Juiz se valeu dos argumentos da impertinência dos quesitos complementares e da intempestividade de sua apresentação. Pois bem. O juiz é o destinatário das provas produzidas nos autos, as quais visam à formação de seu convencimento para o julgamento da lide sob exame, de modo que caberá a ele realizar o controle das provas a serem produzidas, indeferindo as inúteis ou protelatórias. O mesmo ocorre com a prova pericial, bem como as quesitos formulados pelas partes, os quais podem ser indeferidos caso o magistrado entendê-los impertinentes e desnecessários, conforme o disposto no inciso I do artigo 470 do Código de Processo Civil. No caso, o Laudo Pericial de ID 37422478 é minucioso quanto à exposição, análise e definição da condição clínica da autora e de suas limitações, as quais também foram por ela relatadas por ocasião na anamnese, mormente o fato de ser “incapaz de carregar uma criança no colo ou carregar pesos superiores a 10 quilogramas” (ID 37422478). Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, a partir do Laudo Pericial é possível a valoração jurídica da capacidade física e mental da autora para o exercício do cargo público ao qual concorreu e foi aprovada, qual seja, Monitor de Gestão Educacional, cujas atribuições previstas no Edital de ID 37422417 são as seguintes: “ATRIBUIÇÕES GERAIS: executar, sob orientação de equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e estímulo às crianças; participar de programas de treinamento e formação continuada; executar outras atividades de interesse da área.” Registre-se que a aptidão física e mental do candidato para o cargo público específico, requisito exigido pelo inciso VI do artigo 7o da Lei Distrital 840, deve ser aferida por ocasião da posse nos termos do artigo 18 da mencionada lei distrital. Assim é que os quesitos complementares formulados pela autora apresentam-se como impertinentes e inúteis, haja vista que a partir do Laudo Pericial constante dos autos já é possível a valoração jurídica das condições clínicas da autora no momento da posse com as atribuições do cargo de Monitor de Gestão Educacional com vistas à verificação da satisfação do requisito previsto no inciso VI do artigo 7o da Lei Distrital 840. Assim, neste juízo sumário, não vislumbro a probabilidade de êxito da pretensão recursal quanto à alegação de cerceamento de defesa, haja vista que a conduta do magistrado aparentemente mostrou-se correta quanto ao indeferimento do encaminhamento dos quesitos complementares ao Senhor Perito. Por outro lado, o exame do mérito da controvérsia referente à capacidade ou não da autora para a posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional será apreciado por ocasião do julgamento pelo colegiado. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento do apelo. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora